Tribunal: TCU
Processo: 014.496/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos do Convênio No 1440/2006, tendo por objeto "Melhorias Sanitárias Domiciliares", no período de 29/06/2006 a 05/12/2010. (25170.005.158/2015-30)

Inteiro teor:
Acórdão 12709/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Iltamar de Araújo Pereira e da empresa E. P. Construções Projetos e Serviços Ltda., já decididos pelo Acórdão 7303/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 7303/2021-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, conforme pareceres exarados nos autos, mantendo inalterados os demais termos do referido decisum : Onde se lê: "9.3. aplicar a Iltamar de Araújo Pereira e à empresa E. P. Construções Projetos e Serviços Ltda. a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)," (...) Leia-se: 9.3. aplicar a Iltamar de Araújo Pereira e à empresa E. P. Construções Projetos e Serviços Ltda., individualmente, a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), (...) 1. Processo TC- Processo 014.496/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iltamar de Araújo Pereira (XXX.730.493-XX); E. P. Construções Projetos e Serviços Ltda (07.853.032/0001-89). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Junco do Maranhão - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.